Tribunal: TJMT
Processo: 1016606-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016606-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), DGF PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 23.328.779/0001-74 (AGRAVANTE), DGF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.231.448/0001-96 (AGRAVANTE), DGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 22.076.515/0001-08 (AGRAVANTE), BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 34.613.772/0001-10 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE INSURE CO. - CNPJ: 05.707.558/0001-25 (AGRAVADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. - CNPJ: 28.403.532/0001-99 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), KOPPERT DO BRASIL HOLDING LTDA - CNPJ: 11.074.190/0001-08 (AGRAVADO), GIULIANO DIAS DE CARVALHO - CPF: 215.113.028-28 (ADVOGADO), THIAGO GUIDO DE MORAES - CPF: 393.496.828-77 (ADVOGADO), NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (AGRAVADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (AGRAVADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), BARBARA PUPIN DE ALMEIDA TREFIGLIO - CPF: 368.917.098-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4248-03 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (AGRAVADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), TORNEARIA CALDATTO LTDA - CNPJ: 10.792.530/0001-73 (AGRAVADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), FLOS INVESTIMENTO E GESTAO DE ATIVOS EIRELI - CNPJ: 29.992.337/0001-04 (AGRAVADO), RAFAEL BACCHIEGA BROCCA - CPF: 290.338.128-35 (ADVOGADO), QUALYQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A - CNPJ: 08.909.993/0001-20 (AGRAVADO), LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - CPF: 221.954.608-06 (ADVOGADO), CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0001-06 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), PARANA RETIFICA DE MOTORES LTDA - CNPJ: 13.079.027/0001-63 (AGRAVADO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVANTE:

DGF AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVANTE:

DGF FAZENDAS LTDA

AGRAVADO:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA

COMARCA DE SORRISO

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE

MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANOS DE SOERGUIMENTO DAS RECUPERANDAS PESSOAS JURÍDICAS RESSALVADA A DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DA
CLÁUSULA 4.2.2.3
– ALEGADA POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO CIRCULANTE INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - PREVISÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO AO QUAL A MAIORIA DOS CREDORES ADERIU - INDICAÇÃO DOS BENS ALIENÁVEIS EM DOCUMENTO ANEXO AO PRJ E DO VALOR MÍNIMO E VENDA (60% DO VALOR DE AVALIAÇÃO) – INSUFICIÊNCIA – NECESSÁRIO DETALHAMENTO DAS CONDIÇÕES DA ALIENAÇÃO – INOBSERVÂNCIA

DO ART.50, §1º, DA LRF– RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a parte final do
caput
do art.66 da Lei n. 11.101/2005, para que se torne admissível a alienação de bens do ativo não circulante da recuperanda, sem a necessidade de prévia autorização do juiz da causa após oitiva do comitê de credores, a jurisprudência desta Corte exige que o
Plano de Recuperação Judicial
aprovado pela maioria dos credores que a ele aderiram detalhe minuciosamente quais, como e em que condições e circunstâncias essa alienação se dará.

Nesse viés, o plano de soerguimento deverá necessariamente indicar: (i) quais os bens do ativo da recuperanda passíveis de alienação; (ii) o preço mínimo de venda; e (iii) as condições de pagamento – se à vista ou a prazo e, nessa última hipótese, se com ou sem período de carência, se a venda se dará exclusivamente em dinheiro ou se possível o pagamento total ou parcial através de bens, etc.

Além disso, por força do que dispõe o §1º do art.50 da LRF, na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVANTE:

DGF AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVANTE:

DGF FAZENDAS LTDA

AGRAVADO:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA

COMARCA DE SORRISO

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE

MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DGF PARTICIPAÇÕES LTDA.
,
DGF AGROPECUÁRIA LTDA.
,
DGF FAZENDAS LTDA.
contra a decisão da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso proferida na
Ação de Recuperação Judicial
n. 1002999-05.2020.8.11.0040, ajuizada pelos agravantes, que homologou o Plano de Recuperação Judicial apresentado, declarando, porém, a ilegalidade da
cláusula 4.2.2.3
.

Narram que por ocasião da
distribuição do processo, pleiteou-se a Recuperação Judicial não só das ora agravantes, mas também dos produtores rurais, empresários individuais, Srs.
Darcy Getúlio Ferrarin
e
Darci Getúlio Ferrarin Júnior
, tendo sido, então, deferido o processamento do feito.

Relatam que, no entanto, o
Banco do Brasil S/A
se insurgiu contra a consolidação substancial do polo, sob a alegação de que as recuperandas não possuíam dívidas em comum, o que foi atendido por esta Câmara que, no julgamento do respectivo recurso, afastou tal consolidação determinando que as recuperandas apresentassem
Planos de Recuperação Judicial
individualizados.

Registram que, realizados os trâmites pertinentes para cumprimento aos artigos 39, §4º, I e 45-A, §1º, ambos da Lei n. 11.101/2005, ante as alterações trazidas pela Lei n. 14.112/20, as agravantes apresentaram tempestivamente os
Termos de Adesão
dos credores submetidos ao processo recuperacional, demonstrando o alcance do quórum legal para que os planos de soerguimento fossem aprovados, tendo cumprido todas as exigências atinentes à dispensa da realização de Assembleias Gerais de Credores individualizadas de todas as recuperandas, nos termos do ar.56-A, §1º, da Lei n. 11.101/2005, tendo, ainda, sido aberto prazo para que os credores apresentassem eventuais oposições.

Anotam que, apesar de o Administrador Judicial e o representante do Ministério Público terem se manifestado pela homologação, alguns credores interessados se insurgiram, mas em desacordo com os requisitos do rol taxativo do artigo 56-A, § 3º, da Lei 11.101/2005, razão pela qual as agravantes requereram fossem desconsideradas essas impugnações.

Consignam que, ao apreciar as oposições apresentadas nos autos de origem, apesar de homologar os planos, o juízo
a quo
entendeu por declarar nulas algumas das cláusulas neles previstas, dentre elas a
cláusula 4.2.2.3
, com fundamento na suposta (i)
“ausência de adequada individualização e esclarecimento das medidas integrantes do plano”
, com
“autorização genérica para alienação futuras, o que constitui inequívoca burla ao disposto no art. 66 da LRF”
, e se justificaria pela (ii) ausência de indicação na referida cláusula dos
“elementos do ativo a serem alienados, condições de venda e destinação de capital”
, podendo
“trazer prejuízo aos credores”
.

Inconformadas, sustentam que, na verdade, o juízo singular deixou de analisar outros documentos e especificações que deveriam ser interpretadas em conjunto com a
cláusula 4.2.2.3
do PRJ, e que cumprem, pormenorizadamente, as exigências determinadas pela Lei 11.101/2005, especialmente os laudos dos bens passíveis de alienação e demais documentos que acompanharam a primeira minuta do PRJ, apresentado nos IDs. ns. 36435556, 36435993 e 36435995 dos autos de origem.

Afirmam que seria impossível falar que a mencionada cláusula – que versa sobre quais bens serão vendidos, por quais valores, de que forma e qual será o destino dos valores arrecadados – viole o art. 66 da Lei 11.101/05 quando este dispositivo claramente ressalva que, somente quando a venda de ativos imobilizados não for prevista expressamente no PRJ é que seria exigível a autorização judicial para a alienação.

Asseveram que, se a
cláusula 4.2.2.3
versa que o valor mínimo de venda será de pelo menos 60% daqueles preços previstos nos citados laudos (IDs. ns. 36435556, 36435993 e 36435995 dos autos de origem), é certo que tal autorização somente se aplica aos bens relacionados em tais laudos.

Aduzem que, dessa forma, diferentemente do consignado na decisão agravada, a mencionada cláusula (a) individualizou os bens objeto de alienação, não havendo, portanto, autorização genérica para venda, atendendo, portanto, aos requisitos do art. 50 e 47 da Lei 11.101/05, sem violar o art. 66 da referida Lei, bem como (b) elucidou as medidas cabíveis no processo de alienação de ativos, filiais e UPI (Unidades Produtivas Isoladas) dos devedores, na medida em que previu as condições de venda e destinação de capital obtido, observando-se a devida fiscalização judicial nos termos dos arts. 60 e 142 da LRF, tudo com vistas a antecipar o cumprimento do PRJ e reforçar do capital de giro, não havendo, portanto, falar-se em ilegalidade.

Propalam que a autorização do credor titular de crédito com garantia real será requerida no caso de haver a possibilidade de alienar o ativo garantidor, o qual, concordando, receberá pagamento mínimo de 25% da dívida, bem como nova garantia real até o limite do saldo devedor em aberto, em substituição a garantia alienada.

Ponderam que, sendo o caso de bem livre de ônus, o valor auferido com a alienação será utilizado para pagamento proporcional dos credores, não havendo, igualmente, que se falar em prejuízo inequívoco a tais credores.

Ressaltam, ainda, que a possibilidade de formação de capital de giro com a alienação de bens – que somente ocorrerá na hipótese de haver saldo remanescente, como igualmente constou no plano – não só endereça o produto da venda, como beneficia igualmente todos os credores, concursais ou não, no sentido de cumprir com a primazia da manutenção da atividade empresarial que prevê o art. 47 da LRF.

Asseveram, no mais, que ao declarar a ilegalidade da
cláusula 4.2.2.3
do PRJ, o juízo singular o fez em evidente extrapolação do controle de legalidade que lhe é confiado, mesmo porque nenhum dos credores se insurgiu contra tal previsão.

Com tais argumentos, pugnou pela suspensão parcial da decisão agravada, no que tange ao reconhecimento da ilegalidade da
cláusula 4.2.2.3
do PRJ haja vista que impedir que a cláusula surta efeitos significa atrasar o cumprimento do plano de recuperação judicial das agravantes, colocando-as em risco de quebra ou, ainda, prejudicando o pagamento de seus credores.

No mérito recursal, pugna pela reforma da decisão agravada, mantendo-se hígida a cláusula do PRJ declarada nula.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 140664688.

A credora
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY
ofertou contrarrazões no ID. n. 145077153, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada, a C. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 148668161, da lavra da Drª
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, pelo provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que, apesar de homologar os
Planos de Recuperação Judicial
das agravadas
DGF PARTICIPAÇÕES LTDA.
,
DGF AGROPECUÁRIA LTDA.
,
DGF FAZENDAS LTDA.
, reconheceu a nulidade da
cláusula 4.2.2.3
, a qual assim dispõe:

“
4.2.2.3.
Alienação de Ativos e/ou UPI (Art. 50, incisos VII, XI e XVI)

A empresa DGF Participações LTDA poderá de acordo com a utilidade e adequação, na forma prevista nos artigos 60 e 142 da LRF, alienar os bens do seu ativo imobilizado, respeitado o valor mínimo de 60% (sessenta por cento) do valor de mercado
constante nos

Laudos de Avaliação de bens e ativos
, apresentados em conjunto com o PRJ.

Ainda, a Recuperanda
poderá promover a venda de ativos de sua propriedade
mediante leilão por proposta em envelopes fechados
, que deverão ser entregues ao competente Juízo da Recuperação Judicial, responsável por promover a expedição dos Editais específicos de cada venda
.

Desta forma, a venda de ativos da empresa DGF Participações LTDA será revertida, conforme disposição deste PRJ, em pagamento antecipado de suas dívidas e formação de capital de giro, resultando em redução dos custos de carregamento da dívida e menores antecipações de recebíveis, que enseja um melhor equilíbrio econômico-financeiro, haja vista que, diante do elevado endividamento, existe a necessidade de manter no maior nível possível a geração de caixa da Recuperanda, sendo assim, serão disponibilizados prioritariamente para venda os ativos que resultem em menor geração de caixa.

A amortização antecipada com venda de ativos será destinada ao pagamento de Credores e formação de capital de giro, nas seguintes condições:

Em caso de bens objeto de Garantia Real, pagamento mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) da dívida ao Credor da garantia alienada, sendo que este receberá nova garantia real até o limite do saldo devedor em aberto, em substituição a garantia alienada; Eventual saldo remanescente será destinado a formação de capital de giro da Recuperanda; Em caso de bens livres, o valor auferido poderá ser rateado proporcionalmente aos Credores deste PRJ e utilizado para formação do capital de giro da Recuperanda.”

E ao reconhecer a ilegalidade da referida cláusula, assim fundamentou o magistrado de origem:

“
Cláusula 4.2.3. Alienação Ativos e/ou UPI (DGF Participações Ltda (DGF Participações Ltda, DGF Agropecuária Ltda e DGF Fazendas Ltda):

Pois bem. Em se tratando de processo de recuperação judicial, é incontestável que deve prevalecer o interesse da coletividade de credores, devendo este Juízo resguardar a regularidade do cumprimento dos planos de recuperação judicial e seus aditivos.

O art. 60 da LRF dispõe ser possível a alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, desde que previsto no plano de recuperação judicial apresentado e aprovado. Aliás,
da leitura do referido dispositivo, depreende-se que a previsão de alienação deve ser específica, não comportado redação permissiva de alienação que relaciona os bens e a ocasião do ato de forma genérica
.

Embora a alienação de ativos em processos de recuperação judicial constitui um meio de recuperação que muito vem sendo utilizado no Brasil, especialmente em momentos de crise, como ocorre atualmente em razão da Pandemia pelo Covid-19,
reitera-se ser imprescindível sua expressa previsão no plano de recuperação judicial, dada a imprescindibilidade de se garantir um ambiente de negócios previsível, sólido e seguro para os envolvidos na eventual transação, o que não é possível diante da previsão genérica do plano apresentado nestes autos
.

Logo, inobstante a previsão legal em referência,
a cláusula 4.2.3 acima referida e inserida no aditivo consolidado apresentado pela recuperanda DGF Participações Ltda está eivada de nulidade,
na medida em que deixou de indicar concretamente os elementos do ativo a serem alienados, condições de venda e destinação de capital, o que pode trazer inequívoco prejuízo aos credores
.

Diante da ausência de adequada individualização e esclarecimento das medidas integrantes do plano consubstanciadas na autorização genérica para alienação futuras, o que constitui inequívoca burla ao disposto no art. 66 da LRF, inclusive com a atual redação dada pela Lei nº 14.112/2020, evidente se apresenta a ilegalidade da cláusula em exame.” (ID. n. 140049675 - Pág. 13)

Contra tal conclusão se voltam as recuperandas agravantes.

Pois bem.

Com efeito, não se pode negar que a venda parcial de ativos configura um dos meios de viabilizar a recuperação judicial do recuperando expressamente prevista no art.50 da Lei n.11.101/2002.

E, de acordo com a regra geral dos artigos 60, 66 e 142, todos da mencionada lei, a alienação de bens do ativo não circulante daas recuperandas para a viabilização de seu soerguimento depende de prévia autorização do juízo universal, após oitiva do comitê de credores. Vejamos:

“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.

Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.”

“Art. 142. A alienação de bens dar-se-á por uma das seguintes modalidades: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

I - leilão eletrônico, presencial ou híbrido;
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

[...]

IV - processo competitivo organizado promovido por agente especializado e de reputação ilibada, cujo procedimento deverá ser detalhado em relatório anexo ao plano de realização do ativo ou ao plano de recuperação judicial, conforme o caso
; (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

V - qualquer outra modalidade, desde que aprovada nos termos desta Lei.”
(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

É bem verdade, porém, que a parte final do
caput
art.66 da LRF permite a alienação de bens sem essa prévia autorização judicial, desde que o plano assim a preveja. Vejamos:

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei,
salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver,

com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial
.”

(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

É exatamente isso que as recuperandas buscam viabilizar com a
cláusula 4.2.2.3
do Plano de Recuperação Judicial, ao qual aderiu a maior parte dos credores, mas que foi declarada ilegal pela decisão agravada.

O fato, porém, é que, para alienação de bens do ativo da recuperanda sem o crivo do Poder-juiz se torne admissível, a jurisprudência desta Corte exige que o Plano de Recuperação detalhe minuciosamente como e em que condições e circunstâncias essa venda se dará. Não basta a previsão genérica da possibilidade de alienação. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO QUE CONSIDEROU CLÁUSULAS NULAS – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DE PRÉVIA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – ILEGALIDADE – ARTS. 61, § 1º, 62 E 73, IV, DA LEI 11.101/2005 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – ART. 66, LEI 11.101/2005 - CRÉDITOS FUTUROS – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO PAR CONDITIO CREDITORUM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...].
As cláusulas acerca da venda de ativos se apresentam genéricas, sem descrição detalhado dos bens, bem como não impõem a exigência de autorização judicial, o que afronta o art. 66, da Lei 11.101/2005
. O estabelecimento de percentual de deságio distinto para os titulares de créditos extemporâneos pendentes de habilitação nos autos, implica em tratamento diferenciado entre credores da mesma classe. (N.U 1002413-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE A VIABILIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA RECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 53, II DA LRF. DISCRIMINAÇÃO DOS MEIO DE RECUPERAÇÃO. OCORRÊNCIA. PLANO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 53, I DA LRF. CLÁUSULA QUE PERMITE ALIENAÇÃO E ALUGUEIS DE FORMA GENÉRICA. AFRONTA AO ARTIGO 66 DA LRF. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO DISPOSITIVO. CLÁUSULAS QUE LIBERAM COOBRIGADOS E SUPRIMEM AS GARANTIAS. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE AFASTADAS PELA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESERVAÇÃO DAS GARANTIAS E DAS OBRIGAÇÕES DOS COOBRIGADOS EM GERAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6.
A cláusula que permite alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente não pode ser implementada de forma genérica, devendo, observar o disposto no artigo 66 da LRF, assim deve ficar expresso que os bens ou direitos de ativos permanentes não previstos no plano de recuperação judicial somente poderão ser alienadas ou onerados com prévia autorização prévia do juiz, ouvido o comitê, consoante determina o artigo 66 da LRF
. 7. Recurso conhecido em parte. 8. Decisão reformada. 9. Recurso parcialmente provido. (N.U 1009694-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

Vou ainda além.

Para a dispensa da autorização judicial, o plano recuperacional deve necessariamente indicar: (i) quais os bens do ativo da recuperanda passíveis de alienação; (ii) o preço mínimo de venda; e (iii) as condições de pagamento – se à vista ou a prazo e, nessa última hipótese, se com ou sem período de carência, se a venda se dará exclusivamente em dinheiro ou se possível o pagamento total ou parcial através de bens, etc.

Essas informações devem estar desde logo detalhadas no PRJ, a fim de que ao depois o juízo não necessite intervir, mesmo porque, na linha do que dispõe o art.67 da LRF, depois de efetivada a alienação não pode ser desfeita, diante da presunção de boa-fé do adquirente.

No caso, é bem verdade que, conquanto a indigitada
cláusula 4.2.2.3.

não tenha relacionado um a um os bens passíveis de alienação, ela o faz indiretamente quando alude expressamente nas Relações de bens,
Laudos de Avaliação de bens e demais documentos que acompanharam a primeira minuta do PRJ, apresentado nos IDs. ns. 36435556, 36435993 e 36435995 dos autos de origem, nos quais indicados os bens passíveis de alienação, suas respectivas cotações, o valor mínimo da venda (60% do valor de avaliação), e que a alienação se dará através de leilão.

Todavia, não é menos verdade que as condições dessa alienação não estão suficientemente detalhadas no plano, abrindo margem para que se dê em condições heterodoxas e desarrazoadas.

Além disso, na parte final da mencionada cláusula, o PRJ abre espaço para a venda de bens dados em garantia real ou com reserva de domínio a credores, sem a ressalva prevista no §1º do art.50 da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual
“na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.”

Para evitar a decretação de sua nulidade, tal cláusula deveria melhor detalhar as condições de alienação de bens de seu ativo, excluindo-se aqueles dados em garantia real a credores que não anuíram com a sua supressão.

Diante disso, não encontro qualquer desacerto na decisão agravada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022